Tribunal: TJMT
Processo: 1021413-65.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021413-65.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J S TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 79.005.328/0001-50 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AMILTON ROGERIO LANDO - CPF: 549.089.575-68 (APELADO), JANI ROSA LANDO - CPF: 627.023.271-68 (ADVOGADO), OURO BRANCO TRANSPORTES E LOGISTÍCA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Configurado a omissão no acórdão esta deve ser sanada.

2.
No caso dos autos, o recurso de apelação interposto pela embargante foi acolhido para condenar a parte apelada a pagar 50% do valor dos danos suportados pelo recorrente e 50% do lucro que teria durante o tempo em que o veículo ficou parado, valores que deveram ser apurado em liquidação da sentença, assim, reconhecido a sucumbência recíproca os honorários advocatícios devem ser redistribuídos.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeito integrativo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 233370187) opostos por
J S Transporte e Comércio de Materiais para Construção LTDA
c
ontra acórdão que reconheceu a sucumbência recíproca e deu parcial provimento ao recurso.

A parte Embargante argumenta
que o acórdão é omisso, uma vez que “
esta câmara deu parcial provimento ao presente recurso de Apelação, reformando a sentença do juízo
aquo
para conhecer a culpa concorrente das partes, condenando a Apelada ao pagamento de 50% dos danos materiais e lucros cessantes suportado pela Apelante.” (Id. 233370187, pág. 2)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta
que o acórdão é omisso, uma vez que “
esta câmara deu parcial provimento ao presente recurso de Apelação, reformando a sentença do juízo
aquo
para conhecer a culpa concorrente das partes, condenando a Apelada ao pagamento de 50% dos danos materiais e lucros cessantes suportado pela Apelante.” (Id. 233370187, pág. 2)

Assista razão à parte embargante.

Assim, não tendo o acórdão se manifestado dos honorários resta caracterizada a omissão no tocante aos honorários advocatícios.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração e atribuo
efeito integrativo
para sanar a omissão e dado o novo panorama sucumbencial estabelecido com o reconhecimento da culpa concorrente, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa e
redistribuo a verba honorária
conforme o art. 85, §§1º e §2º do CPC da seguinte forma:

1)

o autor arcará com 50% (cinquenta por cento) dos honorários em favor do advogado da parte ré.

2)

a ré arcará com 50% (cinquenta por cento ) restantes em favor do advogado da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024